Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. PEDIDO DO SEGURADO. AVISO-PRÉVIO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. COBRANÇAS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO. VALIDADE. SUPOSTA EFICÁCIA IMEDIATA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO PLANO APÓS A SOLICITAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O contrato de prestação de serviços de seguro saúde na modalidade empresarial celebrado entre as partes estabeleceu expressamente a possibilidade de cancelamento por meio de iniciativa unilateral de qualquer dos contratantes, condicionada, porém, a um aviso-prévio de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, o que está em conformidade com a previsão do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195, da Agência Nacional de Saúde, vigente à época da celebração e cancelamento do contrato.
2 – Em que pese afirmar ter solicitado o cancelamento do plano de saúde em data anterior ao único pedido de cancelamento constante nos autos, verifica-se que a Embargante não colacionou nenhuma prova capaz de demonstrar a existência de tais solicitações.
3 – Permitir que a Embargante simplesmente utilizasse os serviços contratados sem nenhuma contraprestação mesmo ciente do seu pedido de cancelamento do plano de saúde, o qual, segundo erroneamente ela alega, teria eficácia imediata, seria conduta que feriria o princípio da boa-fé objetiva e causaria enriquecimento ilícito da parte Embargante, o que não pode ser tolerado pelo ordenamento jurídico. Ora, se a própria Embargante defende que o cancelamento do plano de saúde teria eficácia imediata, não deveria, por óbvio, ter feito uso dos serviços contratados após a solicitação de cancelamento, muito menos sustentar a suposta ilegalidade na cobrança das mensalidades referentes ao período em discussão.
Apelação Cível da Embargada provida.
Apelação Cível da Embargante prejudicada.